Tribunal: TJES
Processo: 5033407-98.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033407-98.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALLYSON BASTIDA MONTEIRO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033407-98.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: ALLYSON BASTIDA MONTEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MILITAR ESTADUAL. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO POR PROCESSO CRIMINAL. POSTERIOR EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. EQUIPARAÇÃO À ABSOLVIÇÃO. DIREITO À RETROAÇÃO DE EFEITOS FUNCIONAIS E FINANCEIROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Trata-se de ação aforada por ALLYSON BASTIDA MONTEIRO em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Narra o autor que é ex-Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, com ingresso em 26/06/2013 e desligamento em 02/12/2021, a pedido, mas durante o tempo em que serviu à corporação, teve sua promoção para a patente de Cabo negada através do BECG nº 040, conforme o Parecer 010/2020-C4, publicado no dia 02/10/2020, tendo sido a causa da negativa, o fato de estar na condição “sub judice”, pois, respondia à ação penal militar nº 0003185-77.2020.8.08.0024 (Vara de Auditoria Militar de Vitória). O PAD teve solução publicada no BGPM nº 049 de 04/12/2020 tendo concluído, após análise de mérito, que o Requerente é inocente quanto aos fatos imputados e a ação penal militar nº 0003185-77.2020.8.08.0024 foi extinta, mediante o reconhecimento da absolvição do Requerente em razão da prescrição. Pede, em síntese, que seja reconhecida e declarada a promoção de Cabo QPMP-C em ressarcimento de preterição, a partir de 16/10/2020, com os pertinentes efeitos como se promovido na época devida.[...]”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de inocência do autor no PAD anteriormente instaurado confere ao militar o direito à promoção por ressarcimento de preterição; e (ii) determinar se são devidos os reflexos financeiros retroativos à data em que a promoção deveria ter ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4
. A promoção por ressarcimento de preterição é instituto que visa restabelecer a justiça hierárquica quando o militar deixa de ser promovido por erro administrativo ou por estar submetido a processo que, ao final, revela-se improcedente.

5
. Destaca-se que o impedimento contido na Lei Complementar Estadual nº 911/2019 é de natureza cautelar. Cessada a causa impeditiva sem condenação, a promoção deve retroagir à data em que o militar teria sido promovido se o óbice não existisse, garantindo-se a paridade com seus pares. Assim, acerto do ato sentencial ao determinar que ocorra a implementação da promoção a Cabo-QPMP-C desde 28/10/2020 a 02/12/2021, pois, ao contrário do que afirma a parte ré, o art. 37, II da Lei nº 911/2019 foi revogado apenas em 30/12/2020, sendo que o autor deveria ter sido promovido em 28/10/2020.

IV. DISPOSITIVO
6
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7
. Por força da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento dos honorários de advogado, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem custas por força de lei.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)